Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-23.2016.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002778-23.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jaisson Goncalves da Cruz (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAMELA CRISTINA MATIAS NUNES - CPF: 013.341.051-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAISSON GONÇALVES DA CRUZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA –

CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.148, § 1o, I, DO CP] –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES ASSOCIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CRIME EXERCIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS COM OBJETIVO PRIVAR A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E AUTODETERMINAÇÃO DA VÍTIMA – DELITO PREVISTO NO ART. 148 DO CP – PRECEDENTES DO STJ [RESP 1622510] – DOLO – DEMONSTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – 2)

DOSIMETRIA –

PENA –

BASILAR NO MÍNIMO LEGAL PRETEXTADA
– INVIABILIDADE –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE QUE SE IMPÕE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA –

IMPOSSIBILIDADE –

RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR –

REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA

– VIABILIDADE – APLICAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO]
–

PRECEDENTES DO STJ [HC 478.809 E N. 2.231.683] – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA
–

SEMIABERTO MANTIDO
– DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a absolvição do apelante pelo delito de
cárcere

privado
no contexto de violência doméstica, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, portanto, sua condenação fundada no acervo probatório, amealhado no depoimento da
vítima
, que firmemente o apontou em ambas as fases como autor, bem como, toda a dinâmica dos fatos.

Correta a valoração da culpabilidade no crime de lesão corporal, quando demonstrado que o apelante excedeu ao tipo penal.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como, na segunda fase de dosagem para as agravantes, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

JAISSON GONÇALVES DA CRUZ contra a sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos no. 0002778-23.2016.8.11.0026, (Cód.55182) julgou procedente a denúncia, condenando-o nas sanções do artigo 148, § 1o, I, do Código Penal, de acordo com as disposições da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de
0
3 (três) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, sem a fixação de indenização mínima (art. 387, inc. IV, do CPP), porquanto ausente o pedido expresso na denúncia. (Sentença – ID.148010715)

Inconformada, sustenta a inexistência do crime de cárcere privado, pois, sob sua ótica, não existem provas para manutenção da condenação, de modo que a absolvição é medida impositiva em observância ao “
in dubio pro reo
” ou, subsidiariamente, que seja desclassificado o crime de cárcere privado para o de constrangimento ilegal [Art. 146 do CP]. Em relação à dosimetria da pena, requereu a diminuição da pena-base, sob alegação de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, bem como pugna pelo afastamento ou a mitigação da agravante da reincidência, por não ter sido suficientemente comprovada nos autos. (ID 148010730)

Em solo de contrarrazões, a presentante do Ministério Público refuta as teses apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID. 148010732).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, na ementa assim sintetizada: (ID.149255693)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE TODOS ELEMENTOS DO DELITO DO ARTIGO 148 DO CÓDIGO PENAL. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 2) PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. PENA APLICADA DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A JURISPRUDÊNCIA. 3) ALMEJADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR. REINCIDÊNCIA APLICADA CORRETAMENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

Narra a exordial acusatória: (ID. 148010713-fls.01/03)

“[...] No dia 26 de outubro de 2016, por volta das 12h00, na residência localizada na Av. Blairo Maggi, n. 880, Bairro Planalto, em Nova Marilândia-MT, o denunciado JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, vulgo “Negão”, constrangeu, mediante grave ameaça, sua companheira Pamela Cristina Matias Nunes, a fazer o que a lei não permite, além de privá-la de sua liberdade mediante cárcere privado. No dia 25 de outubro de 2016, no período vespertino, na residência localizada na Av. Blairo Maggi, n. 880, Bairro Planalto, em Nova Marilândia-MT, o denunciado JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, vulgo “Negão”, praticou vias de fato em face de sua companheira Pamela Cristina. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o denunciado, em posse de uma faca, constrangeu, mediante grave ameaça de morte, sua companheira Pamela, obrigando-a consumir alimentos pútridos. Outrossim, restou apurado que o acusado priva constantemente a liberdade de sua companheira mediante cárcere privado, uma vez que obriga a vítima permanecer na residência, impedindo-a em sair do imóvel, recuperando sua liberdade somente após o acusado sair do local. Extrai-se, ainda, que, no dia 25 de outubro, no período da tarde, em momento de irresignação, o denunciado agrediu a vítima com um soco, vindo atingir seu peito, sob argumento de que a genitora foi omissa quanto aos cuidados de sua filha. [...]”.

A denúncia foi recebida em 09/11/2016, sendo o réu citado e apresentou resposta à acusação em 06/12/2016.

A audiência de instrução foi designada para o dia 14 de dezembro de 2016, oportunidade em que foi revogada a prisão preventiva do réu JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, por entender o Magistrado que não mais encontravam-se presentes os motivos autorizadores da segregação.

Embora o réu estivesse presente na audiência de instrução e julgamento, não foi realizado seu interrogatório, razão pela qual pugnou-se pela designação de nova data para realização do interrogatório. O réu não compareceu ao ato, logo foi
declarada a sua revelia
.

A vítima não foi localizada para intimação, contudo, foi ouvida no dia 29 de maio de 2018, por meio de Carta Precatória expedida à Comarca de Cuiabá/MT.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRETEXTADO.

Sustenta, a inexistência do crime de cárcere privado, pois, sob sua ótica, não existem provas para manutenção da condenação, de modo que a absolvição é medida impositiva em observância ao “
in dubio pro reo
” ou, subsidiariamente, que seja desclassificado o crime de cárcere privado para o de constrangimento ilegal.

Com efeito, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (ID 148010713 – fl. 05), boletim de ocorrência (ID 148010713 – fl. 06), pelos termos de depoimento (ID 148010713 – fls. 07/08 e 10/11), termos de declarações (ID 148010713 – fls. 14/15) e pelas demais provas produzidas durante a instrução processual.

A autoria do delito ressoa das declarações contidas nos autos.

A vítima PÂMELA CRISTINA MATIAS NUNES do qual transcrevo o teor do relato em sede policial: [Relatório de mídia digital ID.148010729]

“[...]Que, a declarante declara que constantemente as suas crianças passam necessidades em virtude de que quando seu companheiro JAISSON, faz uso de drogas, este não compra alimentos para casa somente para drogas; QUE, a declarante informa que na data de ontem, no período da tarde, o seu companheiro JAISSON, a agrediu com um soco no peito, por causa que a filha dela pequena havia caído do carrinho e o mesmo alegou que a declarante foi quem não cuidou direito da criança; QUE, a dec1arante informa que é beneficiária do INSS e recebe a quantia de R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) por mês, esclarecendo que é com esse dinheiro que a declarante custear a despesas de sua casa, tendo em vista que o dinheiro de JAISSON, quase não sobra uma vez que a maioria do dinheiro dele o mesmo usa para comprar drogas;
QUE, a declarante informa que só pode sair de dentro da casa após o seu companheiro JAISSON, sair de lá, tendo em vista que enquanto o mesmo estava na casa não deixava a declarante sair de lá, esclarecendo que só pode comparecer na Delegacia após a saída dele
, isto por volta das 15h00min; QUE, a declarante afirma que não deseja mais conviver maritalmente com o seu companheiro JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, e quer que o mesmo saia da casa onde moram.[...]”(Negritou-se)

Em juízo, a vítima [PÂMELA CRISTINA] não alterou a versão dos fatos, mantendo-se concisa em suas afirmações, de modo que transcrevo o teor:

“[...]Promotor: O que a senhora foi do Sr. Jaisson Gonçalves da Cruz?

Vítima: Agressão

Promotor: Não, a senhora foi o que dele?

Vítima: Fui Esposa;

Promotor: Quanto tempo de relacionamento, dona Pâmela?

Vítima: 6 anos;

Promotor: Teve filhos?

Vítima: 3 filhos;

Promotor: Sempre foi conflituoso o relacionamento?

Vítima: Quando eu engravidei das meninas foi;

Promotor: Consta aqui que no dia 25 e 26 de outubro ele teria praticado agressões com a senhora, ameaçado, deixado a senhora em cárcere privado. O que aconteceu?

Vítima: Eu não saia pra lugar nenhum, ficava so dentro de casa, ele levava a chave eu ficava só trancada dentro de casa. [...]

Promotor: A sua casa ficava em um lugar ermos ou era em bairro?

Vítima: na avenida lá;

Promotor: tinha vizinhos?

Vítima: tinha;

Promotor: Era andar ou casa térrea?

Vítima: duas peças só;

[...]

Promotor: Certo, então foi quando a senhora ficou grávida ou quando já tinha neném, que ele deixava a senhora trancada dentro de casa?

Vítima: Grávida e depois que eu ganhei;

Promotor: E me descreva a situação? A senhora não tinha acesso à rua? A senhora não

podia sair? Como que acontecia?

Vítima: Única coisa que eu saia era pra ir ao médico só.

Promotor: A senhora não ia sozinha?

Vítima: tem dia que eu ia sozinha, tem dia que não;

Promotor: A vezes que a senhora ia sozinha, porque que a senhora conseguia ir sozinha ao médico?

Vítima: quanto ele trabalhava né...;

Promotor: Quando ele trabalhava ele deixava a chave da casa?

Vítima: Não...eu saia antes dele;

Promotor: a senhora saia antes dele...daí a senhora abria a porta e saia para ir ao medico?

Vítima: isso;

Promotor: E como que a senhora voltava? A senhora tinha a chave?

Vítima: Ele deixava

Promotor: Ele deixava a chave? Seus filhos acompanhavam a senhora? Seus filhos mais velhos?

Vítima: Não, ele não deixava ir comigo ao médico, ele levava para o serviço;

Promotor: levava a criança para o serviço? Ele trabalha com o quê?

Vítima: Ele fazia bicos, mas ele é açougueiro;

Promotor: ele levava a criança pequena no açougue?

Vítima: Mas lá aonde a gente morava ele trabalhava de pedreiro;

Promotor: ele levava a criança na obra?

Vítima: levava;

Promotor: qual era a idade dessa criança?

Vítima: um ano na época;

[...]

Promotor: Quando a senhor veio pra cá a senhora tinha quantos filhos?

Vítima: eu estava gravida do terceiro eu acho;

Promotor: gravida do terceiro (...)então, foi o conselho que socorreu a senhor? Como é que foi isso de descobrir tudo?

Vítima: foi o conselho que me ajudou lá a registrar a minha filha;

Promotor: a primeira ou a segunda?

Vítima: A segunda que não é registrado o nome dele e eu tive que registrara para eu vir embora porque ele não deixava eu registrar

Promotor: Certo, ele não queria registrar a criança?

Vítima: Não;

Promotor: Aí a senhora foi no conselho para registra a criança, ai nesse momento a senhora aproveitou e veio embora para Cuiabá?

Vítima: Isso;

[...]

Promotor: A senhora estudou até que séries dona Pâmela?

Vítima: Oitava;

Promotor: Oitava série... Eu queria entender melhor a situação...quem fazia o mercado?

Vítima: era ele;

Promotor: quem lavava a roupa e fazia as coisas de casa?

Vítima: Quando ele estava em casa no final de semana era ele;

Promotor: a senhora não fazia esse tipo de coisa?

Vítima: Nem isso eu podia fazer;

Promotor: Porquê?

Vítima: Ele não gostava;

Promotor: Não gostava que a senhora fizesse serviço de casa?

Vítima: Não;

Promotor: Assim, quando a senhora...quando ele não estava no final de semana em casa o que a senhora ficava fazendo?

Vítima: Sim...Quando dava...e ele deixava...e era raro ele deixar eu ir ver meu pai, eu ficava no meu pai...meu pai morava lá perto;

Promotor: Seu pai morava em Arenápolis?

Vítima: Isso;

Promotor: E a senhora nunca tentou falar dele nada?

Vítima: Há tentei.... Meu pai tentou me matar também;

Promotor: tentou o quê?

Vítima: me matar... meu pai tentou me matar;

Promotor: O teu pai tentou me matar? Porquê?

Vítima: Bêbado;

Promotor: Bêbado...é coisa recente ou na época que você estava casada com o Jaisson?

Vítima: na época que eu tava casada;

Promotor: E porque que ele quis te matar? Você queria ir embora de lá;

Vítima: Não...bêbado mesmo;

Promotor: Então você não tinha apoio da sua família? Você não tinha mãe na época?

Vítima: Minha mãe mora aqui;

Promotor: Então quando a senhora conseguiu separar do Jaisson a senhora veio para Cuiabá procurar apoio da sua mãe?

Vítima: Sim e estou até hoje na casa dela;

Promotor: Então ta até hoje morando com a sua mãe

Vítima: Sim;

Promotor: Ele ameaçava a senhora para a senhora não sair da casa?

Vítima: Até hoje ele me ameaça;

Promotor: Como que ele te ameaça até hoje?

Vítima: De morte...que vai tomar as meninas...que eu não vou ficar com as meninas porque ele vai matar todo mundo, ameaça a minha mãe;

Promotor: Como que a senhora fica sabendo que ele fala isso a senhora morando aqui ele estando lá?

Vítima: Ele está aqui em Cuiabá;

Promotor: Ele veio para Cuiabá?

Vítima: Ele ta aqui;

Promotor: Ele está morando aqui

Vítima: está;

Promotor: A senhora sabe o paradeiro dele?

Vítima: Sei;

Promotor: Ele já foi atrás da senhora aqui em Cuiabá?

Vítima: Já..., e ele foi preso aqui duas vezes;

Promotor: foi preso aqui duas vezes?

Vítima: É;

Promotor: Certo e qual foi a última vez que ele procurou a senhora?

Vítima: tem uma semana

Promotor: uma semana? E o que ele...

Vítima: ele mandou mensagem ‘no face’ da minha mãe e no meu face me ameaçando

Promotor: A senhor afez o BO desse fato?

Vítima: Fiz;

Promotor: A senhora tem que registrar pra a gente tomar providencia;

Vítima: Eu fiz...ele está até com mandado de prisão;

Promotor: ele Ta com mandado de prisão pendente...certo; então a senhor teve que praticamente sair da cidade de Arenápolis e se refugiar na casa da sua mãe? Ele constrangia a senhora e falava que se chamasse ajuda ou alguma coisa ele ia fazer alguma coisa?

Vítima: Sim, falava que ia me matar ...até a mãe dele perguntava porque que ele tava fazendo isso comigo;

Promotor: Ele lhe obrigava a comer alimentos podres?

Vítima: Obrigava;

Promotor: No dia vinte e seis de outubro, meio dia, ele obrigou a senhora a se alimentar de uma comida podre...estragada,

Vítima: Sim;

Promotor: tinha geladeira na sua casa?

Vítima: tinha;

Promotor: ele deu de proposito essa comida?

Vítima: Sim de proposito;

Promotor: Como e que aconteceu isso?

Vítima: Porque eu esqueci...assim, as meninas iam comer eu deixei assim, eu deixei fora para esquentar para as meninas depois comerem se elas tivessem fome ...ai eu esqueci...e as meninas esqueceram de comer ...eu guardei

Promotor: A senhora esqueceu a comida, aonde?

Vítima: Na geladeira;

Promotor: Certo e aí;

Vítima: Quando ele viu a comida lá ele me obrigou a comer

Promotor: Mas estava estragada essas comida?

Vítima: tava;

Promotor: Mesmo na geladeira ela estragou ou estava la a vários dias na geladeira?

Vítima: tinha vários dias na geladeira

Promotor: E que tipo de alimentos a senhora oferecia a suas filhas?

Vítima: Assim, quando a gente conseguia levava arroz, feijão, carne

Promotor: Quem que levava?

Vítima: Minha tia;

Promotor: A sua tia entrava dentro da casa?

Vítima: Não, só me entregava as coisas pela janela;

Promotor: A sua tia sabia, a sua prima saiba ...a senhora ficou quanto tempo aprisionada na sua casa? E pegando comida pela janela?

Vítima:3 anos;

Promotor: Isso afetou a sua mente?

Vítima: Eu tenho muito medo dele... eu não posso me relacionar com ninguém até meus amigos ele ameaça

Promotor: Sua filhas são três filhas e veio de lá gravida da terceira criança;

Vítima: Isso;

Promotor: Vocês eram casados no papel ou só moravam juntos?

Vítima: só morávamos juntos;

Promotor: ouve alguma sentença ou alguma situação a ele em relação as crianças e a senhora?

Vítima: Só a guarda;

Promotor: A guarda com a senhora?

Vítima: isso;

Promotor: Ele está pagando pensão a suas filhas?

Vítima: Não;

Promotor: Mas ele ameaça tomar as crianças da senhora;

Vítima: Ameaça;

Promotor: De que forma ele ameaça tomar? Ele ameaça como? Ele vai tomar ‘na marra’ ou ele vai na justiça para tomar?

Vítima: pegar ‘na marra’

Promotor: pegar ‘na marra’ não vai mexer com justiça?

Vítima: Não...inclusive, foi min há mãe que deixou ele ver...passar o dia, ele pediu para passar o dia e devolver no dia, ai ele pegou as duas mais velhas e devolveu so uma e não devolveu a outra e ficou quase uma semana com a outra que não é registrada no nome dele ...eu pedindo para ele devolver, ele não quis..., ele me ameaçava e queria me encontrar, para conversar para voltar...eu falei eu não vou conversar com você , eunão quero mais saber de você

Promotor: Ele devolveu a criança depois?

Vítima: Com muito custo eu indo no Conselho;

Promotor: Aqui em Cuiabá?

Vítima: Aqui em Cuiabá;

Promotor: Em vinte e cinco de outubro um dia antes de ele obrigar a senhora a comer os alimentos estragados, ele deu um soco na senhora?

Vítima: Deu;

Promotor: Aonde acertou?

Vítima: Eu não lembro aonde acertou...foi tnta coisa que me aconteceu;

Promotor: Mas ele deu um murro na senhora?

Vítima: Deu eu ficava roxa

[...]

Promotor: Quer dizer que antes de a senhora engravidar estava tudo bem no relacionamento e depois de a senhora engravidar que ele começou a judiar da senhora;

Vítima: Foi

Promotor: Ele pegou o celular da senhora e a senhora não tinha como pedir ajuda?

Vítima: Todo celular que tinha ele trocava por droga

Promotor: E assim abrir a janela e gritar socorro a senhora tentou?

Vítima: Os outros me via lá e não podia falar nada porque ele tava dentro de casa, eu tentava e não conseguia porque ele ficava de olho.

Promotor: ele ficava de olho e a senhora não tinha liberdade de pedir ajuda pela janela.

Vítima: Aham

Promotor: Ele é bandido? A senhora disse que ele trocou objetos da casa em boca de fumo em nova Marilândia

Vítima: Ele pegou meu celular e meu ventilador e trocou

Promotor: Então ele usa droga...e com as crianças como ele é com as crianças?

Vítima: Ele e um amor de pessoa com as três, ele pega ele quer ficar, quer brincar, um bom pai para elas...só que não quer saber de trabalhar de estudar de nada;

Promotor: Ele nunca ‘mexeu’ com essas crianças? Sexualmente falando tipo abusar.

Vítima: Não

Promotor: A senhora lembra de uma situação de que a criança pequena tinha caído do carrinho e ele bateu na senhora? Que a criança tinha caído do carrinho aí ele alegou que a senhora não cuidava direito da criança e deu um murro na senhora

Vítima: Eu não lembro

Promotor: Lembra que ele deu um murro na senhora?

Vítima: dessa parte eu lembro, mas não lembro o resto;

Promotor: Certo, a senhora recebe benefício no INSS porquê?

Vítima: Eu tenho hemiplegia

Promotor: O que que é isso?

Vítima: um lado do corpo paralisado;

Promotor: Sempre foi paralisado?

Vítima: Sempre;

Promotor: desde que idade?

Vítima: desde nascida;

Promotor: Hoje a senhora está recebendo normalmente ne? Ou ele ta pegando esse dinheiro? Nem cartão do sus nada ne?

Vítima: Não(...)mas Eu tive que fazer meus documentos todos novos;

Promotor: Porquê?

Vítima: Ele rasgou tudo;

Promotor: Ele rasgou todos os documentos da senhora?

Vítima: Rasgou meus documentos e minhas roupas tudinho;

Promotor: Então a senhora era uma prisioneira dele durante esse período e a senhora não podia fazer nenhum controle de natalidade nada?

Vítima: Isso...

Promotor: tinha que servir a ele querendo ou não e engravidando querendo ou não...a senhora teve res filhos em três anos(...)mais ou menos foi isso?

Vítima: Sim

Promotor: A senhora quer falar mais alguma coisa acerca da situação dele ou o que ele fez na senhora durante esse três anos, sobre agressão, sobre ameaça de morte?

Vítima: Ele até hoje me ameaça eu tenho documento tenho BO tenho tudo; e eu tenho até hoje as mensagens dele no meu ‘face’;

Promotor: Nós temos aqui uns processos nos vamos dar uma olhadinha e consulta a situação antes de as senhora ir embora para ver como esta;

Vítima: Sim;

Promotor: tem mandado de prisão expedido tá.

Vítima: tem;

Juíza: a senhora não sabe se ele está preso?

Vítima: Não, eu tenho mensagem dele me ameaçando semana passada e as crianças.

Vítima: Sem mais perguntas.[...]”

Pois bem, o que foi aduzido pela vítima em seus depoimentos prestados, tanto na Delegacia de Polícia e em Juízo, foi corroborado pela testemunha oitivada, tendo sido comprovado que a ofendida foi efetivamente privada da sua liberdade pelo réu, que não permitiu que ela saísse da própria casa ou mantivesse contato com qualquer pessoa e obrigava a mesma a ingerir comida estragada, ademais, agrediu-a fisicamente, privando a subsistência, inclusive, dos filhos menores.

É cediço, que nos delitos dessa natureza, cometidos no âmbito de uma relação conjugal, ainda mais quando se trata de cárcere privado, a palavra da vítima assume

especial valor probatório, posto que, de modo geral, trata-se de crime que ocorre longe da vista de testemunhas. Nesse sentido:

“[...]Não se olvida que, nos crimes às ocultas, a palavra da vítima possui fundamental importância como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.”

(N.U 1007230-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

O Investigador da Polícia Civil JOEL MUNIZ DE AGUIAR em sede judicial disse, em síntese: [Relatório de mídia digital –ID. 148010729]

“(...)que atendeu a vítima no momento em que ela chegou transtornada chorando, com duas crianças também chorando e dizia que era mantida em cárcere privado pelo Jaisson e que ele havia obrigado ela a comer comida estragada, que essa comida estava estragada há quatro dias e que a mesma estava passando mal por causa disso e que estava com medo de retornar para a residência porque o Jaisson era uma pessoa agressiva e que já havia agredido ela e a ameaçado com uma faca e que daí desceram até a residência para localizar o recorrente deram duas ou três tentativas na residência e na terceira conseguiram localizar e
no local encontraram o Jailsson e no local encontraram a arma branca, faca, em cima do guarda roupas que ela disse que ele utilizava para ameaça-la, relatando que foi encontrado também comida estragada pelo chão, muita roupa suja pelo chão e comida estragada dentro da geladeira e em cima do fogão, sendo que ela foi orientada a procurar o centro hospitalar para fazer eventual tratamento e o acompanhamento das crianças.
Disse ainda, que a vítima estava muito nervosa e relatou que estava sem tomar os remédios necessários para o tratamento visto ser a mesma tem problema de epilética e que o Jailsson não permitia que a mesma tomasse o remédio alegando também que as crianças estavam passando necessidade e fome porque o dinheiro que ela recebia do INSS ele pegava para fazer o uso de drogas. Relatou também que no momento em que abordou o recorrente ele ficou meio sem entender nada mas foi explicado para ele e disse que não teve qualquer intercorrência na diligência. Não soube precisar quanto tempo ela permaneceu mas que no dia da ocorrência a mesma não possuía a chave da casa, constatando que somente Jailsson tinha a chave da residência.” (Negritou-se)

A testemunha VALDEMIR DUNDA DE DEUS policial civil, corroborou a versão apresentada por Joel Muniz de Aguiar.

Com efeito, vê-se que os testemunhos das policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Assim, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do Código Penal, de modo que a tese absolutória não comporta amparo.

Dispõe o Código Penal no seu artigo

148, § 1o, I, do Código Penal:

“Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro
ou cárcere privado
.”

§ 1o - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

A lei fala em privar de liberdade que, das lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, na obra Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, 7a Edição, editora Juspodvim, pag.233 assim leciona: “
privar da liberdade significa retirar da vítima o seu direito de ir, vir e ficar, ou seja, tolher a sua liberdade de locomoção”.

E continuam os autores na pag.234, a saber:

“4.TIPO SUBJETIVO. É o dolo, representado pela vontade livre e consciente de privar o ofendido de sua liberdade de locomoção. Obs:1.A conduta típica do crime do art.148 do CP consiste na restrição (total ou parcial) da liberdade de locomoção de alguém. [...] o cárcere privado [...]. O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada”.

Em caso aparelho, é o entendimento jurisprudencial do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA. 1. A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento). O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada. 2.
No presente caso, ficou comprovado que a vítima, apesar de possuir a chave do portão de sua residência, estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo seu marido, ora réu, uma vez que, conforme constatado pelos depoimentos presentes no acórdão recorrido, tinha um temor absoluto e insuperável do que poderia acontecer se desobedecesse às ordens do acusado. 3. O dolo do réu encontra-se configurado na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica e física para impedi-la de sair de sua residência, anulando sua a capacidade de autodeterminação, mesmo esta tendo a chave do local. Assim, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do CP.
4. Recurso especial provido para reconhecer a prática do delito previsto no art. 148 do Código Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que proceda à necessária dosimetria da pena.” (REsp 1622510/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017) (Negritou-se)

Destaca-se, ainda, o enunciado de minha relatoria

“[...]Descabida a absolvição do apelante pelo delito de cárcere privado e estupro, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, amealhado no depoimento da vítima, que firmemente o apontou em ambas as fases como autor.[...]

A conduta típica do crime do art.148 do CP consiste na restrição (total ou parcial) da liberdade de locomoção de alguém, elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada
.[...]”(N.U 1004622-79.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Ora, não há como se excluir a privação de liberdade da vítima.

Afigura-se inviável a pretendida absolvição em relação ao delito de cárcere privado do art.148 do CP

ou a desclassificação para a figura de constrangimento ilegal prevista no artigo 146 do Código Penal.

2.DA DOSIMETRIA.

Avançando no tema, a defesa pede a diminuição da pena base, sob alegação de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, bem como, requer o afastamento ou a mitigação da agravante da reincidência, por não ter sido suficientemente comprovada nos autos.

Acerca do pleito de readequação da pena imposta, transcrevo a dosimetria aplicada:

“[...] Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício do réu não milita quaisquer justificativas ou dirimentes.

1a Fase – Pena-base:

No que tange à
culpabilidade
, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada elevada, isso porque a vítima Pamela Cristina Matias Nunes era subjugada pelo réu, o qual além de mantê-la em cárcere privado, a ameaçava, intimidava e a obrigava a ingerir alimentos impróprios ao consumo. Ainda, a conduta do réu atingiu, além de Pamela, os filhos do casal.

O acusado ostenta
maus antecedentes
, os quais, no entanto, serão considerados na fase seguinte da dosimetria.

No que tange à
personalidade e à conduta social
, não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las.

Os
motivos
não podem ser valorados em razão da ausência de dados para tanto.

Quanto às
circunstâncias
e às
consequências
não há elementos suficientes nos autos para aferi-las.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 03 (três) anos, em razão da pena mínima ser de 2 anos e a máxima de 5 anos,
fixo a pena base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

O réu possui condenação nos autos n.140255.2013.811.0010, cód. 52830 (3a Vara Criminal de Jaciara/MT), razão pela qual reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, I, do CP),
aumentando a pena para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Na última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o
regime SEMIABERTO
para início de cumprimento da pena.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

A circunstância de o fato ter sido cometido no âmbito de violência doméstica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do CP, bem como art. 17, da Lei n.°11.340/06 e súmula 588, do STJ.

Igualmente, incabível o benefício do sursis penal, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso.[...]”

Pois bem. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que: “
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Assim, no tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, é compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Destarte, tenho que os fatos consubstanciados na sentença autorizam a negativação da referida vetorial.

Todavia em relação a fração de aumento, registro que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. “
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, o Col. Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Assim, tenho que merece adequação da pena neste ponto,
máxime
porque, para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a aludida fração de 1\6 (um sexto).

Avançando para a segunda fase, considera-se, pela jurisprudência majoritária do STF e STJ, a aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida, devendo recair sobre a pena base fixada.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 2.001.582/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 17/11/2022).
18. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional
(AgRg no HC n. 738.398/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 19. Ausentes manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a concessão de habeas corpus de ofício. 20. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.231.683/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Acerca o decote da reincidência pretextado pela defesa, depreende-se que o juízo sentenciante encontra fundamento na condenação constante dos autos no.140255.2013.811.0010, (3a Vara Criminal de Jaciara/MT, cód. 52830, pelo delito do art. 155, § 4o, inc. I, do CP) que transitou em julgado em 14/09/2012 daí porque, até a data dos fatos apurados na presente (26 de outubro de 2016 – denúncia ID. 148010713-fls.01/03), resta verificada a reincidência do agente porquanto, não atingida pelo período depurador do inc. I do art.64 do Código Penal.

Ademais, não há o que se falar de ausência de prova da reincidência do réu, pois, o Enunciado Orientativo 18 do TJMT dispõe:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1a Fase
– Mantenho reconhecida como desfavorável da circunstância judicial do art.59 do CP da
culpabilidade
e fixo a pena-base em 02 (dois) anos, na fração de 1/6 [um sexto] fixando a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

2o Fase
– Inexiste atenuante, contudo, está presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual, vai aplicada na fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo a intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

3a Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Conservo o
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena [art. 33, §2o e §3o do CP], porquanto, reincidente e presentes elementos aptos a negativação de circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo,

o recurso de apelação de JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, para reajustar a fração de aumento na dosimetria em 1/6 (um sexto) e consequentemente retificar a individualização da pena, mantendo inalterada os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023